Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702410-81.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA contra despacho proferido em sede de plantão pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos 0772005-56.2023.8.07.0016, entendeu não estarem presentes elementos capazes de demonstrar que se tratava de urgência apta a atrair a competência excepcional do Plantão Judiciário de 1a Instância, nos termos do art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria, para o fim de determinar à Fundação CESGRANRIO que, de imediato, viabilizasse a participação daquele à realização das provas relativas ao Processo Seletivo Público da TRANSPETRO, Nível Superior, ênfase PEDAGOGIA, na condição de PCD. Em 10/12/2023, diante da realização do certame no mesmo dia, a parte agravante peticionou nos autos requerendo a desistência do recurso, diante da perda de objeto e falta de interesse em dar prosseguimento ao feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC (ID 54301456). É o relatório. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que importa na prejudicialidade do agravo e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do recurso por restar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito